Tribunal: STF
Processo: ARE 1461972
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO: INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por mim prolatada, cujo teor é o seguinte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. REAJUSTE ESCALONADO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ANÁLISE DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL N. 5.175/13. AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO. SERVIÇOS PÚBLICOS. REAJUSTE. ESCALONADO. VENCIMENTOS. ÚLTIMA PARCELA. NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. FALTA DE PROVAS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RE 905.357/RR. DISTINGUINSHING. 1. A Lei nº 5.175/2013 reestruturou a carreira de regulação de serviços públicos do quando de pessoal da Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal, e estabeleceu reajuste escalonado ao seus integrantes, conforme cronograma e percentuais estabelecidos em seu anexo legislativo. 2. Observado o não cumprimento da Lei Distrital n.° 5.175/2013, quanto à implementação da última parcela do reajuste, resta configurada a ilegalidade da Administração Pública, que deve ser afastada pelo Poder Judiciário, para que se promova a implementação dos valores determinados em lei. 3. A Corte Especial do TJDFT, por ocasião do julgamento da ADI n. 2015.00.2.005517-6, gizou que a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada. 4. É insuficiente o argumento de ausência de dotação orçamentária para o exercício da implementação prevista no cronograma estabelecido pela Lei Distrital n.º 5.175/2013, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à publicação da lei são disciplinados por orçamentos próprios, os quais deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor. 5. Inexiste ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da Lei Distrital, contou com a participação do Distrito Federal, por meio de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo. 6. O caso sub judice não se amolda nos parâmetros de incidência do precedente vinculante do RE 905.357/RR (tema 864), que trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, uma vez que a presente demanda versa, exclusivamente, sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento escalonado de reajustes salariais previstos na Lei Distrital n.º 5.175/2013. 7. Recurso conhecido e provido.” (e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a”, “b” e “d” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 8º, inc. I, 165, § 9º, e 169, caput e § 1º, da Constituição da República. Diz contrariado o entendimento do Supremo assentado no Tema nº 864 da Repercussão Geral. Sustenta a impossibilidade do pagamento de revisão geral prevista em lei de diretrizes orçamentárias, ante à ausência de previsão na lei orçamentária anual. Discorre sobre a inexistência de verbas públicas para o pagamento dos valores pleiteados, tendo em vista “a situação fática excepcional de crise financeira” enfrentada pelo Distrito Federal (e-doc. 8).



     É o relatório. 



    Decido. 



    3. De início, incabível o recurso extraordinário pelas alíneas “b” e “d” do permissivo, tendo em vista a ausência de juízo de constitucionalidade de tratado ou lei federal ou quanto à validade de lei local. 



    4. No mais, da leitura do já transcrito nesta decisão, entendo que o TJDFT julgou a controvérsia com fundamento na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo. 



    5. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DISTRITAIS. IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE ESCALONADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.422.277-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 19/06/2023, p. 28/06/2023). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. LEI DISTRITAL Nº 5.106/2013. REAJUSTE ESCALONADO DE VENCIMENTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. 1. A controvérsia acerca do reajuste escalonado de vencimentos promovido pela Lei distrital nº 5.106/2013, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.” 



    (ARE nº 1.352.219-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022, p. 23/03/2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.04.2023. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS – GHAP. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL 5.182/2013. SÚMULA 280 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Inaplicável, à espécie, o Tema 864, cujo paradigma é o RE 905.357- RG, Relator o Min. Alexandre de Moraes, no qual o Plenário desta Suprema Corte fixou a seguinte tese: “Existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano”. 2. No caso dos autos, pretende-se a aplicação dos efeitos da Lei Distrital 5.182/2013 para aqueles que exercem as atribuições do cargo de agente de atividade penitenciária, cuja previsão orçamentária foi observada para o custeio da verba a ser incluída na remuneração do autor, conforme afirmado pela instância de origem, matéria diversa da discutida no referido paradigma. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Distrital 5.182/2013), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 4. Improcedente a alegada violação ao art. 93, IX, da CF, tendo em vista que a decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte recorrente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” 



    (ARE nº 1.342.886-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/08/2023, p. 15/08/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.03.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DISTRITAIS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E LEI COMPLEMENTAR 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Para divergir da conclusão adotada pela Turma de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a não implementação dos reajustes de vencimentos de servidores distritais, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Lei Distrital 5.237/2013 e Lei Complementar 101/2000) que fundamentou a decisão da Turma Recursal. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 3. Inaplicável, na espécie, o Tema 864, cujo paradigma é o RE 905.357-RG, Redator para o acórdão o Min. Teori Zavascki, no qual o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da discussão sobre a ‘Existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano’, tendo em vista que não ficou comprovada, na hipótese, a alegada insuficiência de dotação orçamentária. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem.” 



    (ARE nº 1.081.553-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/03/2019, p. 11/04/2019).



    6. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de Justiça gratuita.” (e-doc. 19)



    2. O embargante aponta a ocorrência, na decisão impugnada, de omissão no tocante à incidência do Tema RG nº 864, e contradição ante à indicação dos enunciados nº 279 e 280 da Súmula do STF. Afirma que a matéria é constitucional, não havendo necessidade de análise da legislação local ou do quadro probatório (e-doc. 21).



    3. O embargado, nas contrarrazões, manifesta-se pela rejeição dos declaratórios (e-doc. 25).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Não há qualquer vício de omissão na decisão embargada.



    5. Ressalto a inaplicabilidade do Tema RG nº 864 do ementário da repercussão geral, porquanto a controvérsia dos presentes autos não versa sobre revisão anual da remuneração dos servidores públicos. No caso concreto, diversamente, houve o implemento da última parcela de reajuste concedido por lei específica para a carreira de Auditoria de Controle Interno (Lei distrital n. 5.175, de 2013), tendo o autor pleiteado, tão somente, a diferença decorrente do atraso no pagamento da mencionada verba.



    6. Nesse cenário, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do extraordinário. 



    7. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação local. Nesses termos é que feita alusão ao óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, inexistindo, na decisão agravada, a contradição indicada nos declaratórios. 



    8. Em verdade, o embargante tenta reinserir na discussão recursal o paradigma relativo ao Tema RG nº 864, já fundamentadamente afastado em razão do exato teor da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, tendo sido realizado expresso distinguish.



    9. Constata-se, portanto, que as alegações apresentadas pelo embargante não demonstram o efetivo propósito de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, deixando, assim, de apresentar fundamentos capazes de alterá-la.



    10. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos art. 21, §1º do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator